Tribunal: STF
Processo: RE 201957
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Ação popular. Art. 37, §
1º, da Constituição Federal.
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido, seria preciso previamente reexaminar a prova
documental produzida nos autos, inclusive os depoimentos em que se
estribou o recurso extraordinário de José Antonio Caldini Crespo
para demonstrar a falta de caracterização da promoção pessoal vedada
pelo artigo 37, § 1º, da Constituição Federal. Para isso não é
cabível o recurso extraordinário (súmula 279).
Quanto ao recurso extraordinário da Prefeitura não tem ela
interesse para recorrer por não ter sido sucumbente.
Recurso extraordinário não conhecido.